Tribunal: TJMT
Processo: 0012562-22.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012562-22.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OZIEL DE SOUSA SANTOS - CPF: 487.694.013-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROGERIO FRANCISCO GOMES - CPF: 025.782.881-86 (APELANTE), STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES - CPF: 957.421.661-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO NOGUEIRA BARROSO - CPF: 694.709.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DE PAULA - CPF: 987.084.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A NULIDADE DAS OITIVAS NA SEARA POLICIAL E DO RECONHECIMENTO DE PESSOA, PROVA EMPRESTADA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL DE ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – MATÉRIA JÁ ANALISADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO INTERPOSTO – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PESSOA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO IMEDIATA – INCONFORMISMO NÃO REGISTRADO EM ATA DO JÚRI – DOSIMETRIA DAS PENAS – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES AOS PATAMARES MÍNIMOS E EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DE MENTORIA DO CRIME – PRETENSÃO IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CP CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Supostas nulidades alegadas pela defesa foram oportuna e acertadamente ponderadas na decisão de pronúncia, e, se não atacadas tempestivamente por meio do recurso cabível, encontram-se preclusas.

Consoante o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento no Plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, de modo que, não havendo na ata da solenidade nenhum registro do inconformismo da defesa, configura-se a preclusão.

Não caracteriza nulidade o reconhecimento judicial do acusado em desconformidade com o procedimento descrito no art. 226 do CPP, uma vez que se trata de mera recomendação.

A culpabilidade é reconhecida de forma desfavorável na execução do crime, quando configurada a premeditação, seleção de instrumentos (revólver e faca), divisão de tarefas na execução do delito.

A presença de dois descendentes do réu no momento do crime pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias, porquanto diz respeito ao
modus operandi
do agente.

As consequências do crime fogem à normalidade do tipo,

pois a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois era o provedor material da família.

O magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena. O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

A agravante do artigo 62, I, do CP foi submetida à discussão em plenário, com a devida anotação na Ata da Sessão de Julgamento do Júri, e, na oportunidade, a defesa não manifestou qualquer irresignação a respeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rogério Francisco Gomes
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0012562-22.2018.8.11.0004, código 289265, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O apelante suscita a nulidade de seu “depoimento informal” prestado na fase investigativa, o qual, segundo ele, teria consubstanciado verdadeiro interrogatório, sem contudo, ter-lhe sido informado seu direito de permanecer em silêncio.

Apontou que também houve ilicitude no depoimento dos demais corréus, que informaram que o advogado teria lhes contado acerca da confissão de
Rogério
.

Aduziu ainda que o reconhecimento de pessoa não seguiu os ditames preceituados no Código de Processo Penal, e que a prova emprestada não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, no mérito, pleiteou a revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 25456481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 30857969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Como relatado,
Rogério Francisco Gomes
foi condenado à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado.

O apelante suscita a nulidade de seu “depoimento informal” prestado na fase investigativa, o qual, segundo ele, teria consubstanciado verdadeiro interrogatório, sem contudo, ter-lhe sido informado seu direito de permanecer em silêncio.

Assim, em seu entendimento, cabe ser reconhecida a nulidade, com o desentranhamento dos documentos dos autos, e a declaração da nulidade das decisões posteriores, incluindo a sessão de julgamento do Júri.

Apontou que também houve ilicitude no depoimento dos demais corréus, que informaram que o advogado teria lhes contado acerca da confissão de Rogério.

Assinalou ainda que o reconhecimento de pessoa não seguiu os ditames preceituados no Código de Processo Penal, e que a prova emprestada não foi submetida a contraditório e ampla defesa. Ao final, no mérito, pleiteou a redução da pena com a fixação da pena base no mínimo legal e a extirpação da agravante do art. 62, I, do CP.

De pronto, verifico que na decisão de pronúncia todas as preliminares foram analisadas pelo Juiz
a quo,
que decidiu o seguinte (Id. 25454474):

(...)
Quanto à nulidade sustentada pela defesa referente ao interrogatório inquisitorial de fls.178/180, aduzindo que o réu não foi cientificado acerca do direito constitucional a não autoincriminação, destaco que havendo eventual irregularidade em fase inquisitiva, e havendo posterior repetição do ato sob o manto do contraditório, resta superada eventual irregularidade, especialmente considerando que o aludido depoimento não é utilizado como base de fundamentação da pronúncia.

Ainda, vale lembrar que eventuais irregularidades ocorridas inquisitorialmente não possuem o condão de contaminar a ação penal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. O inquérito policial, ou outro procedimento investigatório, constitui peça meramente informativa, sem valor probatório, apenas servindo de suporte para a propositura da ação penal. Eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia (RHC n. 19.543/DF, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11/2/2008). [...].” (HC 410.942/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

Quanto à alegação de suposta inobservância de procedimento reconhecimento de pessoas realizado em desfavor dos corréus Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da Silva Tomaz e Rodrigo Nogueira Barroso, tal pleito também não merece prosperar, eis que além de estes autos não se referirem aos citados réus, nos autos de cód. 284051/ 1ª Vara Criminal, já foi proferida decisão de pronúncia em desfavor deles, inclusive, submetida à preclusão. Ademais, de tal ato não restou demonstrado de forma cabal pela defesa a ocorrência de prejuízo ao réu Rogério Francisco Gomes, nos termos do art. 563, do CPP. (...)

Com relação a pretensão de nulidade pela utilização de prova emprestada dos autos de cód. 284051/ 1ª Vara Criminal, sem a devida autorização judicial, tal pedido também não prospera, uma vez que não há nos autos prova emprestada, pois tal instituto ocorre quando a prova é produzida em outro processo e transportada documentalmente para outro, o que não ocorreu in casu, eis que os elementos probatórios que fundamentam esta decisão foram produzidos nestes autos, provas estas que a defesa teve oportunidade de exercer o contraditório.

Assim, afasto todas as preliminares levantadas pela defesa.
(Id. 25454474, p. 3-4).

Desta feita, entendo que as supostas nulidades alegadas pela defesa foram oportuna e acertadamente ponderadas na decisão de pronúncia, e a alegação de que o Recurso em Sentido Estrito não foi interposto para não delongar a prisão do recorrente não procede e não serve como escusa para a sua não interposição.

Acrescenta-se que o apelante nem sequer demonstrou em que medida teria sido prejudicado pelas irregularidades narradas, de modo que eventual acolhimento da pretensão anulatória ficaria inviabilizado pelo disposto no art. 563 do CPP, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Com efeito, não procede a preliminar de que o sigilo profissional do advogado e do apelante não foi respeitado, pelo motivo de que os demais corréus teriam afirmado que o patrono lhes anunciou que o apelante já havia lhe confessado a autoria do delito. Na oportunidade, por ter sido o interrogatório realizado em sede policial, eventuais irregularidades nesta fase não servem para contaminar a instrução criminal.

Quanto ao argumento de que tais provas seriam nulas, e que teriam constado no relatório dos autos oferecido aos jurados, com a consequente contaminação do julgamento pelo Júri, observo da Ata de Sessão que não está registrada nenhuma irresignação a respeito.

Registro que eventuais nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo após ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão, conforme o que expõe o artigo 571, VIII, do CPP.

No que toca ao argumento do apelante de que o reconhecimento realizado em sede judicial não seguiu os ditames expostos no Código de Processo Penal, o que ocorreu, em plenário, em verdade se trata de mera ratificação do reconhecimento realizado em sede policial, e que também não consta irresignação na Ata da Sessão do Júri (Id. 25456469, pp. 1-4). Dessa forma, encontra-se preclusa a matéria, em respeito ao artigo 571, VIII, do CPP.

Não obstante, o artigo 226 do CPP não expõe formalidade própria para o reconhecimento de pessoa, e o apontamento ocorrido em audiência não se afigura ilegal, porquanto houve descrição das características dos agentes.

Ademais, ao contrário do que alega o apelante, as questões aqui levantadas não são matérias de ordem pública, e se encontram plenamente sujeitas à preclusão.

Quanto ao pedido de remodulação da pena, verifico que na sentença constou o seguinte:

“(...) Considerando a conduta social e os antecedentes, inexistem vetores negativos.

Quanto à culpabilidade, destaca-se que a vítima, após levar os tiros, tentou escapar, esboçando fuga, e foi perseguido pelos réus, que o atropelaram e, mesmo a vítima tendo implorado por clemência, foi submetida a chutes e pontapés e lhe foi desfechado um golpe de faca no rosto, ficando a lâmina cravada na face da vítima. Houve, portanto, perseguição, reiteração de golpes e clemência negada.

Ainda no bojo da culpabilidade, observa-se que houve concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV; art. 157, §2º, inc. II; art. 161, §1º, inc. II, e art. 288, todos do CP, bem como censura a prática de crimes com participação de adolescentes (art. 244-B, Lei 8.069/90).

Também no que pertine à culpabilidade, destaca-se ter havido premeditação, revelada pelo ajuste de vontade de quatro agentes, pela seleção de instrumentos (revólver e faca), pela divisão de tarefas na execução do delito, pela conduta de criar álibi.

Nesse sentido:

"a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, d.j. 20/4/2017, DJe 3/5/2017)

Por todos estes fatores, elevo a pena no vetor culpabilidade de 1/4 (um quarto), para todos os réus condenados.

Quanto às circunstâncias, destaca-se que o delito foi perpetrado na presença de dois descendentes do réu. Esta circunstância é inscrita, no ordenamento jurídico, como vetor desencadeante de censura maior, como, por exemplo, o art. 121, § 7º, inc. III, CP, com redação dada pela Lei 13.771/18. Por isso, elevo a pena em 1/6 (um sexto), para todos os réus que foram condenados.

Ainda no bojo das circunstâncias, houve reconhecimento de duas qualificadoras. Conforme a jurisprudência, havendo duas qualificadoras, uma servirá como modulação do máximo e mínimo da pena cominada, e outra como agravante específica, caso prevista, ou como circunstância judicial. Nesse teor:

IV - Reconhecidas duas qualificadoras pelo Júri, uma delas será utilizada para a modulação dos limites mínimo e máximo do preceito secundário da norma, enquanto a outra poderá ser utilizada como circunstância agravante, caso seja legalmente prevista, ou como circunstância judicial apta a justificar majoração da pena-base, sem que isso configure bis in idem. (STJ, HC 450.592/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)

Ambas as qualificadoras reconhecidas, motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, estão previstas como agravantes específicas, respectivamente no art. 61, inc. II, alínea ‘a’, e art. 61, inc. II, alínea ‘c’, ambos do CP.

Por isso, não as utilizo nas circunstâncias judiciais, mas sim, uma servirá para elevar a pena para o patamar qualificado e a outra como agravante.

Em relação às consequências, detecta-se que o fato acarretou a viuvez de Iranides Lima Santos e, conforme a certidão de óbito de fl. 53, a orfandade de três crianças (Thawan Lima Santos, DN 04.05.2009; Thaylor Lima Santos, DN 07.06.2012 e Thaysla Lima Santos, DN 29.10.2014), um adolescente (Thiago Lima Santos, DN 14.07.2001), bem como deixou sem pai dois outros filhos maiores de 18 (dezoito) anos, quais sejam, Jeisykettoly Sousa Santos (DN 22.08.1995) e Thiallyson Lima Santos (DN 02.09.1999). A jurisprudência admite a negativação do vetor consequência em razão da orfandade:

VII - A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado motivação idônea para o desfavorecimento das consequências do delito de homicídio, o fato de a vítima deixar dependentes desguarnecidos, desdobramento que não é ínsito ao tipo penal (precedentes). (STJ, HC 375.050/RS, julgado em 04/05/2017, DJe 31/05/2017)

Ainda dentro das consequências, relatou a viúva, em Plenário, que, após os fatos, um dos filhos acorda de madrugada batendo na parede do quarto; a filha coloca a camisa do pai morto e sobre ela fica chorando; um dos filhos tem a imagem mental da faca cravada no rosto de seu pai; nas madrugadas um dos filhos sem dormir necessita ser levado para ver estrelas na noite e a mãe, para acalmá-lo, dizer que o pai virou estrela... enquanto o outro filho sugere que quer morrer alegando que o pai já preparou uma casa no céu....

Por estes fatores valorados como consequências negativas, elevo a pena em 1/4 (um quarto), para todos os réus condenados, ressaltando-se, ainda, que um dos filhos, ouvido em Plenário, afirmou que não consegue dormir e só ultimamente tem retornado a dormir...

Quanto aos motivos, já foram analisados pelo Conselho de Sentença, quando da votação do quesito referente ao motivo fútil.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014:

“2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda. (Precedentes).”

O aumento de 1/6 (um sexto) circunstância judicial valorada de forma negativa vai ao encontro do entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui orientação no sentido de que, não obstante a análise das circunstâncias na primeira fase da dosimetria esteja inserida no âmbito da discricionariedade do Magistrado, a elevação da pena em sede das circunstâncias judiciais deve seguir parâmetro mínimo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada de forma negativa, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar.

Quanto às circunstâncias valoradas em patamares superiores a 1/6 (um sexto), a jurisprudência também admite, desde que apresentadas circunstâncias concretas obtidas nos autos capazes de justificarem.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento superior a tal patamar necessita de fundamentação tomada a partir de elementos concretos dos autos.” (STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, d.j. 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, para todos os réus que foram condenados.”

Nesse contexto, indicou o apelante que houve erro do magistrado ao apontar que não há circunstâncias favoráveis a ele, ao passo que não teria considerado favoravelmente a sua conduta social, porém, observo que a decisão é acertada, pois deve a pena-base afastar-se do mínimo legal na proporção do número de circunstâncias valoradas negativamente.

Noutro ponto, verifico que a conduta social foi aferida sem prejuízo ao recorrente, já que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o recorrente tenha comportamento no meio em que vive destoante de qualquer homem médio, que se difira ao ponto de que lhe seja atribuída favoravelmente a moduladora.

Ainda, quanto à culpabilidade, apesar de ter sido apontada para valoração a existência de falso álibi, a meu ver trata-se de mera estratégia de defesa processual, e que não serve para apreciação no caso, porém, encontra-se configurada a moduladora negativa, decorrente dos demais fatos apontados pelo magistrado: a premeditação, seleção de instrumentos (revólver e faca) e divisão de tarefas na execução do delito.

No que toca ao sopesamento da circunstância do crime, valorada negativamente por ter sido perpetrado na presença de dois descendentes do réu, a menção, na sentença, da existência de causa de aumento no crime de feminicídio quando praticado na presença da prole é mero ilustrador da gravidade da ocorrência, não havendo qualquer impeditivo de sua utilização para valorar as circunstâncias do crime, porquanto diz respeito ao
modus operandi
do agente. De tal modo, ao contrário do que alega o apelante, não há analogia
in malam partem
no caso.

Quanto às consequências do crime, entendo que foge à normalidade do tipo penal, já que, como bem ponderado na sentença, a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, sendo três crianças, um adolescente, e dois filhos adultos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois o falecido era o provedor material da família.

Inclusive, o magistrado, como já colacionado no trecho acima, apontou fatos concretos para fundamentar as consequências do crime, a exemplo do que foi relatado pelo filho da vítima, que diz querer morrer, pois seu pai já preparou uma casa no céu.

Convém registrar que o Juiz
a quo
analisou individualmente todas as circunstâncias judiciais, em obediência estrita ao disposto no artigo 59 do Código Penal, as quais entendo proporcionais e razoáveis, na medida em que foram acrescidas em 1/4 nas moduladoras de culpabilidade e consequências, e 1/6 em decorrência das circunstâncias.

Por mais que duas moduladoras tenham sido fixadas em 1/4, na existência de razão especial, conforme entendimento do STJ no AgRg no
HC
471.847/MS, é possível a majoração acima de 1/6, o que foi devidamente fundamentado e ponderado pelo magistrado.

Convém enfatizar que, no tocante à fixação da pena-base, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que “
o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos
” e que “
o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena
” (STJ, Recurso Especial n. 1.599.138/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 24.4.2018; data da publicação: 11.5.2018).

Atinente à agravante de que seria o mentor intelectual do fato, conforme preceito no art. 62, I, do CP, o apelante alega que o
parquet
não a levantou nas alegações finais e na sessão do júri, e que não foi mencionada na decisão de pronúncia, o que lhe privou do devido contraditório.

Em contrapartida, verifico da Ata de Audiência em Id. 25456469, pp. 1-4 que o Ministério Público, na réplica, postulou o “(...)
reconhecimento da agravante do art. 62, inciso I, do CP, quanto ao acusado Rogério Francisco Gomes (...)
”, oportunidade em que foi dada a palavra às defesas técnicas dos acusados, tudo em conformidade com os artigos 476 e 492, I, “b”, do CPP

Ainda, quanto à não menção na decisão de pronúncia da agravante, como bem aponta Aury Lopes Jr., em seu livro Direito Processual Penal, 16. Ed. Saraiva: “
Assim, as agravantes, atenuantes e causas especiais de diminuição da
pena não são objeto da pronúncia, ficando reservadas para análise na sentença condenatória
.”, portanto, razão nenhuma assiste aos argumentos do apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do apelo e,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020